Tribunal: STF
Processo: SS 5704
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Administrativo. Suspensão de segurança. Suspensão unilateral de contrato administrativo sem prazo determinado. Incompetência do STF. Negativa de Seguimento. 



  I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de segurança que tem por objeto decisão que determinou ao ente público: (i) a retomada da execução de contrato de concessão da operação de estacionamento rotativo em logradouros públicos; e (ii) a reinstalação das placas de sinalização que foram retiradas.



II. Questão em discussão



2. Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a medida de contracautela.



III. Razões de decidir



3. O pedido de suspensão deve ser dirigido ao presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso.



4. Incompetência do Supremo Tribunal Federal, em razão da necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente, de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279/STF, nº 454/STF e nº 280/STF.



IV. Dispositivo



5. Pedido a que se nega seguimento.



__________



Atos normativos citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º; Lei nº 12.016/2009, art. 15. 



    1. Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado pelo Município de Imperatriz, que impugna decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que suspendeu os efeitos do Decreto Municipal nº 001/2025. A decisão impugnada determinou ao ente público: (i) a retomada da execução do Contrato de Concessão nº 001/2020; e (ii) a reinstalação das placas de sinalização que foram retiradas pelo Município. O contrato em questão diz respeito à chamada “Zona Azul”, referente à operação do estacionamento rotativo municipal.



    2. Na origem, a concessionária Alcabox S.A. impetrou mandado de segurança em que indicou como ato coator o Decreto Municipal nº 001/2025. Tal ato normativo suspendeu, por tempo indeterminado, a execução do Contrato de Concessão nº 001/2020. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar. Contra essa decisão, a autora da demanda de origem interpôs agravo de instrumento. No Tribunal de origem, a relatora do feito deferiu tutela de urgência, nos seguintes termos (doc. 25): 



    Dito isso, pelo menos em juízo de cognição sumária, verifico que assiste razão à agravante. 



    Isso porque não há qualquer indício probatório de que tenha sido instaurado procedimento administrativo prévio com a devida observância ao contraditório e à ampla defesa. Os considerandos do Decreto em questão mencionam apenas o suposto descumprimento de obrigações contratuais como fundamento para a suspensão, não se referindo a qualquer processo administrativo, razão pela qual se revela prudente a imediata suspensão dos efeitos do ato administrativo que determinou a paralisação da execução do Contrato de Concessão nº 001/2020. 



    Além disso, não se verifica, ao menos nos autos, qualquer indício de irregularidades cometidas pela concessionária, tampouco de descumprimento das cláusulas contratuais. Ainda que houvesse indícios nesse sentido, o Poder Público, à luz do que foi exposto, não pode interferir arbitrariamente na esfera jurídica dos contratados sem a observância do devido processo legal e de seus corolários, notadamente o contraditório e a ampla defesa. (...)



    Reputo presente ainda o periculum in mora, pois a suspensão do contrato de concessão, que já se prolonga por quase um mês, sem qualquer previsão para a análise das razões apresentadas administrativamente, impõe à agravante graves prejuízos.



    3. Essa decisão constitui o objeto do pedido de suspensão de segurança. O Município defende que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada causam grave lesão à ordem e à economia públicas. Indica que, no início do mandato, o Prefeito determinou uma auditoria interna e identificou diversas irregularidades na execução do Contrato de Concessão nº 001/2020, incluindo ausência de prestação de contas, falhas na comprovação dos serviços prestados, cobrança indevida de valores e irregularidades no processo licitatório. Narra que, com base nessas constatações, foi editado o Decreto nº 001/2025, suspendendo a execução contratual para resguardar o interesse público e evitar prejuízos financeiros ao Município. 



    4. Argumenta que a suspensão do contrato se deu de forma legítima, baseada em evidências de irregularidades. Diz que a defesa do contratado foi garantida por meio de “contraditório diferido”, previsto na legislação administrativa para casos urgentes. Argumenta que a decisão impugnada, ao restaurar os efeitos do contrato e obrigar a reinstalação de placas de sinalização, teria interferido indevidamente no mérito administrativo, comprometendo a gestão pública e provocando um cenário de insegurança jurídica. Ademais, aponta que a decisão causa um impacto financeiro significativo, pois retoma um contrato que já estava suspenso há mais de 30 dias Entende que o precedente questionado limita o poder de fiscalização e correção de contratos administrativos e pode incentivar disputas judiciais sempre que um ente público decidir revisar concessões que apresentam problemas. Ao final, alegam a perda de objeto da ação de origem, em virtude da edição da Lei Ordinária nº 2.070, de 17 de fevereiro de 2025, que teria acabado com o estacionamento rotativo no Município.



    5. A concessionária impugnada apresentou contestação. Alega que a decisão impugnada não representa grave lesão à ordem ou à economia pública. Sustenta que sempre cumpriu suas obrigações contratuais. Diz que a suspensão unilateral do contrato, por meio do Decreto nº 001/2025, foi arbitrária, por não ter observado o contraditório e a ampla defesa. Destaca que a decisão administrativa gerou desorganização no trânsito e renúncia de receita pública, já que o contrato prevê o repasse de 10% da arrecadação ao Município. Afirma que o ente público não respondeu às manifestações administrativas da empresa e que a sindicância instaurada posteriormente não garantiu um processo regular de defesa.



    6. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa: 



    Suspensão de Segurança. Administrativo. Decreto municipal suspendeu execução de contrato administrativo por prazo indeterminado. Alegada falta de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Matéria infraconstitucional. Grave lesão à ordem e à economia públicas. Ausência de demonstração. Parecer por que o pedido não seja conhecido e, caso o seja, por que seja indeferido.



    7. É o relatório. Decido.



    8. A suspensão de segurança constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 15 da Lei nº 12.016/2009, nos seguintes termos:



    Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. 



    9. Desde logo, identifico obstáculo ao conhecimento do pedido: os fundamentos jurídicos apresentados na petição inicial dizem respeito à interpretação e aplicação: (i) das Leis Municipais nº 2.070/2025 e nº 1.703/2019 e do Decreto Municipal nº 017/2018, que regulamentam a “Zona Azul”; (ii) do Decreto nº 001/2025, que estabeleceu a suspensão por prazo indeterminado do contrato; e (iii) do Contrato de Concessão nº 001/2020.



    10. Para ilustrar o ponto, observo que, na notificação extrajudicial de suspensão do contrato (doc. 6), a decisão do Município foi motivada da seguinte maneira:



    Ressaltamos que a medida foi adotada em razão de descumprimentos contratuais verificados, conforme detalhado no mencionado Decreto e amparados pelas seguintes cláusulas contratuais:



·     Cláusula 7.34: ausência de prestação de contas mensais dos valores auferidos;



·     Cláusula 7.18: falta de comprovação da boa execução dos serviços concedidos;



·     Cláusula 7.13: ausência de garantia de que os valores cobrados estão de acordo com os termos contratuais.



    11. Nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”. No presente caso, contudo, esta Corte não conhecerá de recurso extraordinário que impugne, com os fundamentos apresentados, a decisão que se busca suspender. Em razão da necessidade de análise da legislação infraconstitucional , de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório, incidirão na hipótese: (i) a Súmula nº 279/STF, de acordo com a qual “[p]ara  simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”; (ii) a Súmula nº 454/STF, segundo a qual "[s]imples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário"; e (iii) a Súmula nº 280/STF, nos termos da qual “[p]or ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Isto é, eventual violação à Constituição seria indireta ou reflexa.  



    12. Diante do exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de segurança. 



    Publique-se.



Brasília, 25 de março de 2025



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente